Tribunal: TJDFT
Processo: 0727369-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0727369-24.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: GILZILENE ANTUNES DE OLIVEIRA GUIMARAES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AUTOR ESPÓLIO DE: RAIMUNDO CARDOSO GUIMARAES REPRESENTANTE LEGAL: GILZILENE ANTUNES DE OLIVEIRA GUIMARAES AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO O e. Des. Presidente apontou suposta divergência entre o acórdão exarado pela e. 1a Turma Cível e a tese firmada pelo c. STF no julgamento do RE 1.309.081 pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.142) e, por esse motivo, determinou a manifestação do colegiado na forma do art. 1.030, II, do CPC (Id 50732029). Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput e 10, do CPC e, com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, FACULTO às partes oportunidade para manifestação no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de fevereiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora